Tribunal: TJDFT
Processo: 0747983-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0747983-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL EDUARDO GARCIA AMORELLI AGRAVADO: JOSE VOLTEIR DE OLIVEIRA RIOS D E S P A C H O Em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, intime-se a parte agravante para, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestar sobre a preliminar alegada em contrarrazões. Brasília, 15 de dezembro de 2020 17:44:58. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador